Tribunal: TJSP
Processo: 2066741-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2066741-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VOTENER - VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA., é
agravado SHOPPING INTERNACIONAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2066741-90.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 48062A 2/3
VOTO No 48.062A
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2066741-90.2020.8.26.0000/50000
No 1a Instância: 1029533-80.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM
AGRAVANTE: VOTENER - VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA
LTDA.
AGRAVADO: SHOPPING INTERNACIONAL DE GUARULHOS
25a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno – Modificação de tutela concedida para
estabelecer que a agravante somente responda pelo consumo de
energia elétrica e não pelo contratado – Decisão fundamentada e
ausência de situação específica a justificar sua modificação –
Reconhecimento no Agravo de Instrumento ante a sua
prejudicialidade em virtude de instituição de arbitramento –
Recurso Prejudicado
Trata-se de Agravo Interno ajuizado por Votener - Votorantim
Comercializadora de Energia Ltda., por não se conformar com a decisão que deferiu tutela
ao Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center, no sentido de que
somente responda pelo consumo de energia elétrica efetivamente consumida e não por
aquela contratada.
Argumenta, que é necessário prestigiar a força vinculativa do contrato e que
haverá sensível prejuízo à agravante.
Propugna, desta maneira, pela revogação da liminar.
O agravo foi regularmente processado e houve apresentação da
contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2066741-90.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 48062A 3/3
Este é o relatório.
Creio estar prejudicado este agravo interno em razão do decidido no Agravo
de Instrumento no2066741-90.2020.
Deveras em razão da instituição de arbitramento nada mais há para ser
analisado neste recurso.
Em decorrência do acima exposto, pelo meu voto, fica prejudicado o
agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator